Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728301-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA HELENA SOUZA ALVES GIANEZI AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCIA HELENA SOUZA ALVES GIANEZI em face de BANCO C6 COSIGNADO S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação n.o 0728301-12.2021.8.07.0000, determinou o envio dos autos à Comarca de São José do Rio Preto - SP, nos seguintes termos: Cuida a hipótese de ação processada sob o rito ordinário, proposta por MARCIA HELENA SOUZA ALVES GIANEZI em face do BANCO FICSA, onde se requer: 1) seja DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, fundado em contrato de empréstimo inquinado de fraude, 2) seja o Réu condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais em restituição ao dobro a Autora, do valor já debitado em sua conta, referente ao mês de março de 2021, que é de R$ 368,30 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), sem o prejuízo dos meses que vierem enquanto do deslinde da demanda; 3) Seja o réu condenado a indenizar a autora (a título de Danos Morais), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 4) seja o réu condenado ao pagamento em dobro, referente a cobrança de valor indevido que é de R$30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais). Sustenta a Requerente que solicitou um extrato de empréstimo consignado junto ao INSS através do Site e consta do mesmo que foi feito junto ao Banco 626-FISCA no valor de R$15.231,60 a ser debitado em seu benefício divido em 84 parcelas de R$368,30, iniciando em março de 2021; que tal empréstimo não é de conhecimento da Autora, sendo que não foi solicitado pela mesma e não foi creditado em nenhuma de suas contas bancárias pessoais. Diz que jamais realizou qualquer tipo de acordo com o BANCO FICSA, não tendo dado causa, bem como não contribuído para a ocorrência do evento danoso, sendo a mesma inteiramente responsável por sua conduta negligente, já que é indevida toda e qualquer cobrança de valores e, consequentemente, a retirada de valores da conta bancária da requerente à título desse empréstimo que jamais foi solicitado/contratado pela mesma. Diz que deseja seja feita a rescisão contratual e juntamente pleitear o direito de ser indenizada pelos danos morais sofridos. Alega que foi debitado de sua conta o valor de R$ 15.231,60, do qual deverá ser restituído em dobro, ou seja, tal valor se refere a um segundo pedido de restituição em dobro, tendo em vista que fora debitado de sua conta, indevidamente. Foi concedido o pedido de antecipação de tutela ( ID n. 88865978 - Decisão). Citado, o banco Requerido apresentou contestação onde pugna pela extinção do feito sem julgamento do mérito ou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Pugna seja determinada a retificação do valor da causa para R$ 10.736,60 (dez mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos). Impugna o valor atribuído à causa. Sustenta que foi requerida na inicial, além da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a devolução em dobro da quantia de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais); que a referida quantia não corresponde, especificamente, a nenhum valor discutido no bojo da presente demanda. Diz que, conforme pode ser auferido da documentação trazida pela própria parte autora, a quantia de R$ 15.231,60 (quinze mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos) – quantia que em dobro mais se aproxima da indicada pela parte autora - foi disponibilizada em seu favor, ou seja, a parte autora RECEBEU o referido valor, assim, não há que se falar, portanto, em devolução em dobro da referida quantia por parte deste réu em favor da parte autora. Outrossim, sendo certo que os únicos valores efetivamente quantificados pela parte autora em sua exordial/emenda foram de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 368,30 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), a ser devolvida em dobro, ou seja, R$ 736,60 (setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), a título de dano material, temos que o valor a ser dado a presente ação corresponde a R$ 10.736,60 (dez mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos). Argui a preliminar de inépcia da inicial sob o fundamento de que o comprovante de residência acostado aos autos está em nome de terceiro sem qualquer relação com a presente lide; que não pode o patrono escolher injustificada e aleatoriamente o local para a propositura da ação. Requer que este juízo determine a apresentação de um documento atualizado em nome da parte autora e que comprove o domicílio do autor na comarca em que foi distribuída a ação, sob pena de extinção nos termos do art. 101, I da Lei no 8.078/90 c/c art.485, IV, do CPC. Sustenta que na ação específica de exibição de documentos, o interesse de agir estaria atrelado à demonstração do requerimento administrativo prévio, o que não ocorreu nos autos. No mérito, o Contestante apresenta o contrato celebrado e demais documentos que comprovam as condições e limites, que foram livremente pactuados e anuídos sem ocorrência de qualquer vício de vontade. Diz que, que no dia 17/02/2021, a parte autora contratou junto ao réu empréstimo consignado de no 010016649425 (operação de no 806691923), pelo qual adquiriu crédito no valor total de R$ 15.231,60 (quinze mil duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos), disponibilizado diretamente na conta bancária 97116727816, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais de R$ 368,30 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) descontadas diretamente de seu salário, conforme se verifica na Cédula de Crédito. Aduz que o valor contratado pela parte autora (R$15.231,60) foi integralmente disponibilizado na conta bancária 97116727816, da agência 1, do Mercado Pago - conta do Mercado Livre; que a parte autora permanece com o valor do empréstimo em seu poder desde 19/02/2021. Alega que, em caso de procedência da demanda, estaria sendo declarada a nulidade/inexistência do contrato, pelo que a parte autora certamente teria que devolver a quantia que outrora lhe foi disponibilizada, pois, do contrário, tratar-se-ia de enriquecimento sem causa. Diz que há de ser aplicado o art. 14, § 3o, I, do CDC, julgando-se improcedente a pretensão da parte autora em ver responsabilizado o réu por afirmado dano, haja vista que inexistiu defeito decorrente da operação entretecida, tampouco houve dano na prestação do serviço. Assevera que não é possível concluir que, dos fatos narrados, tenha decorrido algum tipo de dano de ordem moral à parte demandante. Trata-se, na verdade, de um contratempo ou dissabor, tão comum a qualquer um de nós na contemporaneidade. Quanto ao pedido de restituição em dobro, diz que a SÚMULA 159 roga que “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”; que o entendimento local é claro ao delimitar a pré-existência de má-fé tão somente quando da não comprovação da contratação, ressalvadas as hipóteses de engano justificável. O que não é o caso dos autos; que, demonstrada a contratação do empréstimo consignado, conjuntamente com a documentação pessoal apresentada e o comprovante de transferência bancária, não há o que se falar em má-fé do réu. Se foram realizados descontos no benefício da parte autora, é porque ela os autorizou ao assinar o contrato. Diz que não há como presumir-se a má-fé do Banco C6, que apenas prestou o serviço conforme acordado. Ademais, ainda que esse MM. Juízo entenda pela ocorrência de fraude, tratar-se-ia de uma conduta ilícita de 28 um terceiro de má-fé, com o intuito também de vitimar o Banco C6, que liberou os valores contratados em conta da autora. Em Réplica, a parte Requerente reitera os pedidos constantes da inicial e junta comprovante de residência em nome de terceiro ( ID 92595907 - Comprovante de Residência (Comprovante Residência) com declaração deste no sentido de que aquele é o endereço da Requerente. As partes informaram que não possuem outras provas a produzir. É o Relatório. Decido. Preliminarmente, verifica este Juízo que a parte Contestante alega que houve INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 320 DO CPC. Sustenta que ao ajuizar a ação, a parte autora não apresentou o seu comprovante de residência, como forma a comprovar o seu domicílio e a residência. Diz que deve ser indeferida a inicial com a extinção do feito sem análise do mérito. Diz que o comprovante de residência acostado aos autos está em nome de terceiro sem qualquer relação com a presente lide. Aduz que o referido comprovante não só está em nome de terceiro estranho a lide, mas como também é REFERENTE A 01 DE MARÇO DE 2019, ou seja, trata-se de COMPROVANTE VENCIDO HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS, considerando que a presente ação apenas foi proposta em 25 de março de 2021. Sustenta que essa atitude processual constitui tentativa de trazer para o Juízo de sua escolha a competência para análise do feito, em clara tentativa de burlar as regras de competência e do próprio princípio do juiz natural. Diz que não pode o patrono escolher injustificada e aleatoriamente o local para a propositura da ação, simplesmente deixando de apresentar o comprovante de residência da parte, inclusive, documento indispensável à propositura da demanda para análise da competência territorial. Sendo assim requer que este juízo determine a apresentação de um documento atualizado em nome da parte autora e que comprove o domicílio do autor na comarca em que foi distribuída a ação, sob pena de extinção nos termos do art. 101, I da Lei no 8.078/90 c/c art.485, IV, do CPC. Quanto à incompetência deste Juízo, razão assiste ao contestante. A Requerente juntou aos autos com a exordial documento para comprovar sua residência com nome de terceira pessoa estranha à lide, Sr. Sérgio Dominguez Rozas (ID n. 87235975 - Documento de Comprovação (05 Comprovante de Residência). Foi dada oportunidade para que a Requerente juntasse aos autos seu comprovante de residência na oportunidade da Réplica, mas a mesma juntou aos autos novamente comprovante de residência de terceira pessoa estranha à lide, do Sr. Sérgio Dominguez Rozas. Após análise dos autos, verifica-se que a parte Requerida não possui endereço nesta circunscrição judiciária e não há provas de que o endereço da Requerente é aquele informado na inicial. A Requerente não é casada com o Sr. Sérgio Dominguez Rozas, tampouco informou que tipo de relacionamento possui com esta pessoa que reside no endereço narrado na inicial. No boletim de ocorrência juntado pela própria Autora na exordial, esta informou à autoridade policial, em 03.03.2021, que o seu endereço é : “Endereço Residencial: RUA JORGE TIBIRIÇÁ, 1783 CASA RURAL - CEP: 15025-060 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - Telefones: (17) 98802-1133 (Recado), (17)3513-0013 (Residencial)” ( ID n. 87235977 - Documento de Comprovação (06 Boletim de Ocorrência)). Este Juízo, em busca realizada no Infojud, nesta data, verificou que a Requerida, em sua Declaração de Imposto de Renda, entregue em 31.05.2021 (Após o ajuizamento da presente ação e 7 dias após a declaração constante do ID n. 92595910 - Documento de Comprovação (Declaracao Residencia)), informou à Receita Federal que seu endereço residencial é “RUA JORGE TIBIRIÇÁ, 1783 CASA RURAL - CEP: 15025-060 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP”, ou seja, o mesmo informado à autoridade policial. A declaração constante do ID n. 92595910 – (Documento de Comprovação (Declaração Residência) não é verossímil, já que a Requerente é casada e não existe nenhum fundamento nos autos que sustente que ela reside naquele endereço. Assim, não restando comprovado que a Requerente reside no Gama, DF, razão assiste ao Requerido quando afirma que “não pode o patrono escolher injustificada e aleatoriamente o local para a propositura da ação, simplesmente deixando de apresentar o comprovante de residência da parte, inclusive, documento indispensável à propositura da demanda para análise da competência territorial”. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio. Tal princípio não permite, porém, que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento da ação. Com efeito, não pode a parte eleger de forma aleatória o foro de ajuizamento da ação, em flagrante afronta ao princípio do juiz natural e a todo o sistema processual que regula a competência territorial. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM COOPERATIVA NA QUALIDADE DE ASSOCIADO. PRETENDIDA REVISÃO DO CONTRATO. FORO DE ELEIÇÃO DIVERSO, BEM COMO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL E DO ENDEREÇO DAS PARTES. ESCOLHA ALEATÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se mostra clara a possibilidade de se flexibilizar a regra da competência territorial para permitir o ajuizamento da ação na circunscrição judiciária de Brasília com base no Código de Defesa do Consumidor, pois a prova do domicílio do autor nesta Capital é frágil, ao passo em que tanto o contrato firmado entre as partes, a sede da Cooperativa, o local de cumprimento da obrigação e o imóvel dado em garantia estão comprovadamente localizados em outra unidade da Federação, assim como inequivocamente o endereço residencial do autor/agravante. 2. É vedado à parte eleger de forma aleatória o foro de ajuizamento da ação, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural e a todo o sistema que regula as normas de competência. 3. Ademais, o autor/agravante figura como associado da cooperativa/agravada e, nessa condição, realizou operação de crédito no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a evidenciar nitidamente o fomento de sua atividade rural bem como a presença dos preceitos estabelecidos no art. 2o, da Lei Complementar n. 130/2009. 4. Notoriamente, as cooperativas de crédito somente são equiparadas às instituições financeiras quando captam clientes no mercado, conforme entendimento já esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, hipótese que claramente não é a dos autos. 5. Desse modo, seja sob a ótica do CDC ou pela regra ordinária do CPC, a competência para processar e julgar o feito é de uma das varas cíveis da Comarca de Paranavaí/PR. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1306197, 07008799620208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária deferido apenas para a tramitação do presente recurso, sob pena de supressão de instância, cabendo ao juízo de origem decidir a respeito da questão no curso do processo. 2. As regras de competência existem justamente para se evitar a possibilidade de a parte vir a escolher o juízo que melhor atenda, dentro de determinado entendimento, a tese esposada em seu processo. 3. Não havendo nenhum elemento que justifique, dentro das regras processuais de competência vigentes, o ajuizamento da ação em um determinado local, possível é que o juiz decline da competência, de ofício, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. 4. Caso concreto em que verificada a distribuição da ação no Foro Central de Porto Alegre, ao passo que o endereço completo do domicílio do consumidor atrai a competência do Foro Regional do Sarandi. Sede da parte ré que, por outro lado, situa-se em outra unidade da Federação. Dessa forma, com base no que dispõe a Súmula no 03 deste Tribunal de Justiça, a fixação da competência do Foro Regional é medida impositiva, em atenção às normas de organização judiciária do Estado. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(TJRS - Agravo de Instrumento, No 70065128951, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 08-06-2015) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 557, CAPU7 CPC). RESPONSABILI DADE CIVIL. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE O FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUANDO SE TRATA DE FORO CENTRAL E REGIONAIS DA CAPITAL. 1. Pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária deferido apenas para a tramitação do presente recurso, sob pena de supressão de instância, cabendo ao juízo de origem decidir a respeito da questão no curso do processo. 2. As regras de competência existem justamente para se evitar a possibilidade de a parte vir a escolher o juízo que melhor atenda, dentro de determinado entendimento, a tese esposada em seu processo. 3. Não havendo nenhum elemento que justifique, dentro das regras processuais de competência vigentes, o ajuizamento da ação em um determinado local, ainda que se trate de competência relativa, possível é que o juiz decline da competência, de ofício, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. 3. Caso em que a demanda foi proposta no Foro Central de Porto Alegre, embora o domicílio da consumidora esteja sob a jurisdição do Foro Regional do Partenon e o endereço da ré localizado em outro Estado da Federação (RJ). Não se vislumbra circunstância que, dentro das regras processuais de competência vigentes, autorize o processamento da ação no Foro Central — como requerido pela agravante, pois a competência entre os foros Central e Regionais da Capital tem natureza absoluta (Súm. n 3 do TJRS). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70068153444, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 29-01-2016) Nesse caso, o processo deve ser remetido ao Juízo competente para o processamento e julgamento do feito. Nesse sentido, in verbis: PROCESSUAL CIVIL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - AUTORA QUE SE INTITULA RESIDENTE NO GAMA E DOMICILIADA EM BRASÍLIA - INSUBSISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS SOBRE SEU EFETIVO DOMICÍLIO - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DO GAMA - DECISÃO MANTIDA. 1. Em conseqüência da natureza jurídica da norma que disciplina o contrato reinante entre as partes, a competência é de natureza absoluta, devendo o Juiz, condutor do litígio, apreciá-la de ofício, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 112 e 114, ambos do CPC, sequer a súmula no 33/STJ. 2. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio. Tal princípio não permite, porém, que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento da ação. Precedentes. 3. Na hipótese vertente, a autora (consumidora) se intitulou "residente no Gama e domiciliada em Brasília". Todavia, na parca prova documental (recibo de pagamento), há indicação expressa do endereço da autora recorrente como sendo no Gama/DF, devendo este prevalecer diante da ausência da verossimilhança de suas alegações expendidas. Constatada a insuficiência do acervo probatório quanto à alegação de domicílio em Brasília, correta a decisão declinatória de foro para uma das Varas Cíveis do Gama, em obediência às provas constantes dos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 451378, 20100020123881AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2010, publicado no DJE: 7/10/2010. Pág.: 131) Diante do exposto, acolho a preliminar de incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito arguida pelo Contestante. Remetam-se os autos a uma das varas cíveis da comarca de São José do Rio Preto – SP, onde a Autora tem domicílio. R.I.C. A parte agravante opôs aclaratórios, que foram rejeitados: Opôs a autora embargos de declaração em face da r. decisão. Vieram-me os autos conclusos. Relatados. D E C I D O. Sendo os embargos tempestivos, deles conheço. Verifica este Juízo que as questões suscitadas pela parte embargante não constituem ponto obscuro, contraditório ou omisso do "decisum", mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada. Nos embargos opostos, a parte embargante aponta aspectos da decisão embargada com os quais não concordam, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução. Entretanto, o recurso adequado que a parte tem à sua disposição para impugnar a questão de mérito adotada pelo Juízo e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios. Na decisão embargada não há obscuridade, nem contradição e nem este Juízo deixou de manifestar-se sobre qualquer ponto sobre o qual tivesse necessariamente que fazê-lo. Em outro giro, a decisão, além de estar devidamente fundamentada, pode ser facilmente compreendida. Entretanto, se a parte embargante considera ter havido eventual "error in judicando", então o remédio que devem usar é outro e não embargos declaratórios. Confira-se a jurisprudência a respeito: "A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito." ( Ac. Unân. Da 4a. Câm. Do TJBA, de 19.04.89, na Apel. No. 448/88, Rel. Des. Paulo Furtado, "in" ADCOAS, 1989, no. 123.721). "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. O pedido de reapreciação de prova supostamente mal valorada não rende ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, que visam estritamente a sanar os vícios apontados no art. 535 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 3. ... 4. Embargos de Decla- ração rejeitados. (Acórdão n.750070, 20110810072059APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 139)". Isso posto, com esse entendimento, RECEBO OS EMBARGOS, MAS OS REJEITO. Publique-se. Intime(m)-se. A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; 2) o Juízo de origem se equivocou ao determinar o deslocamento de competência, visto que agravante reside no imóvel indicado, na condição de locatária; 3) durante o ano de 2020 precisou estabelecer residência também na cidade de São José do Rio Preto (SP); 4) possui duas residências, sendo uma na Região Administrativa do Gama (DF) e outra na cidade de São José do Rio Preto (SP); 5) o processo deve tramitar na 2a Vara Cível do Gama; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência; Ao final, pede: Diante de todo o exposto, requer-se o agravante: a) Seja concedido a agravante os benefícios da Gratuidade de Justiça, tendo em vista que a mesma não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento e o de sua família; b) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de determinar ao juízo da 2a Vara Cível do Gama (Tribunal de Justiça do Distrito Federal), para que o mesmo processe o procedimento nesta comarca, tendo em vista restar comprovado que a agravante possui endereço fixo na mesma; c) A intimação do agravado para que, querendo, se manifeste; d) No mérito, a revisão da decisão agravada, para fins de se determinar ao juízo da 2a Vara Cível do Gama (Tribunal de Justiça do Distrito Federal), para que o mesmo processe o procedimento nesta comarca, tendo em vista restar comprovado que a agravante possui endereço fixo na mesma. A parte agravante foi intimada para demonstrar a sua condição de hipossuficiência (ID 28760086). A parte agravante recolheu o preparo (ID 29349166). A parte agravada foi intimada (ID 30710097) para, querendo, se manifestar acerca do pedido de tutela de urgência. O prazo transcorreu in albis (ID 31036849). Os autos voltaram conclusos. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 29349166). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, embora o comprovante de residência acostado aos autos refira-se ao ano de 2019, aparentemente existe um contrato de locação vigente entre a agravante e o Sr. Sérgio Dominguez Rozas. Nesse sentido, seria possível inferir que a agravante possui duas residências, fato que este que autoriza o ajuizamento da demanda no local do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Entendo que restam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e da urgência, vez que o deslocamento de competência pode ensejar prejuízo à parte. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e determino a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021 13:24:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador